Tribunal: TJSP
Processo: 2034689-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO OU ERRO DE CÁLCULO JUNTO AO JUÍZO DEPRECADO. ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA NO DESPACHO AGRAVADO. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. A questão da impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de bem de família, já foi objeto de recurso anterior. Preclusão

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO OU ERRO DE CÁLCULO JUNTO AO JUÍZO DEPRECADO. ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA NO DESPACHO AGRAVADO. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. A questão da impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de bem de família, já foi objeto de recurso anterior. Preclusão consumativa. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Consoante inteligência do art. 914 do CPC, o juízo deprecado analisa apenas eventuais vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens, constritos sob sua jurisdição (914, § 2o, CPC). Alegações acerca de excesso de execução, erro de cálculo e outras matérias atinentes ao título devem ser analisadas pelo juízo deprecante, que detém a jurisdição do caso. Matéria não conhecida no despacho agravado. Supressão de grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.
3. A ausência de inventário e partilha não impede a penhora de bem pertencente ao devedor. Pelo instituto da "saisine", com a morte do proprietário anterior, seus herdeiros recebem o bem imediatamente, independentemente de qualquer manifestação judicial ou extrajudicial. Ou seja, a quota ideal do bem pertence ao devedor e, por isso, pode ser penhorada.
4. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034689-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante JOÃO
RENATO LEITE, é agravado MAURIVALDO GRADIM.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034689-41.2020.8.26.0000 -Voto no 52468t
2
Agravo de Instrumento no 2034689-41.2020.8.26.0000
Agravante: João Renato Leite
Agravado: Maurivaldo Gradim
Comarca: Lins
Voto no 52468t
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA
PROMISSÓRIA.
PENHORA.
IMÓVEL.
IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INVENTÁRIO
E
PARTILHA.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO OU ERRO DE CÁLCULO JUNTO AO JUÍZO
DEPRECADO. ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA NO
DESPACHO AGRAVADO. SUPRESSÃO DE GRAU DE
JURISDIÇÃO.
1. A questão da impenhorabilidade do bem constrito, por se
tratar de bem de família, já foi objeto de recurso anterior.
Preclusão consumativa. Recurso não conhecido neste
ponto.
2. Consoante inteligência do art. 914 do CPC, o juízo
deprecado analisa apenas eventuais vícios ou defeitos da
penhora, da avaliação ou da alienação dos bens, constritos
sob sua jurisdição (914, § 2o, CPC). Alegações acerca de
excesso de execução, erro de cálculo e outras matérias
atinentes ao título devem ser analisadas pelo juízo
deprecante, que detém a jurisdição do caso. Matéria não
conhecida no despacho agravado. Supressão de grau de
jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.
3. A ausência de inventário e partilha não impede a penhora
de bem pertencente ao devedor. Pelo instituto da “saisine”,
com a morte do proprietário anterior, seus herdeiros
recebem o bem imediatamente, independentemente de
qualquer manifestação judicial ou extrajudicial. Ou seja, a
quota ideal do bem pertence ao devedor e, por isso, pode
ser penhorada.
4. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida,
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João
Renato Leite contra r. decisão copiada às fls. 11 que, em ação de execução
proposta por Maurivaldo Gradim, extinguiu, no juízo deprecado, impugnação
ao cumprimento de sentença, diante da adjudicação de 25% do imóvel
penhorado, condenando o executado ao pagamento das custas, despesas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034689-41.2020.8.26.0000 -Voto no 52468t
3
processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
execução.
O agravante alega impenhorabilidade do bem, por se
tratar de bem de família e por inexistir inventário. O bem ainda não estaria em
nome do devedor e demais herdeiros. Afirma que há erro de cálculo do débito.
O recurso foi inicialmente distribuído à 33a Câmara de
Direito Privado, ao Des. Luiz Eurico. Porém, em razão de prevenção a esta
Câmara, houve determinação de sua redistribuição (acórdão de fls. 41/43).
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
O presente recurso não logra provimento.
Maurivaldo Gradim ajuizou ação de execução fundada
em notas promissórias, cuja somatória, inicialmente, era de R$ 7.500,00. Em
fevereiro de 2000, quando do ajuizamento do feito, o montante atualizado
perfazia R$ 9.464,26. A ação foi proposta na Comarca de Marília (3a vc),
porém, houve necessidade de penhora do bem na Comarca de Lins, por meio
de precatória.
A questão da impenhorabilidade do imóvel de matrícula
15.114 do CRI de Lins (por supostamente se tratar de bem de família) já resta
preclusa, tendo em vista sua análise pelo agravo de instrumento no
2231810-48.2018.8.26.0000. Há preclusão consumativa sobre a matéria.
O fato de não ter havido abertura de inventário em nada
impede a penhora de bem que ora pertence ao devedor (parte ideal), haja vista
o instituto da “saisine”. Com a morte do pai do devedor, anterior proprietário,
o bem automática e imediatamente passa a pertencer a seus herdeiros. Ainda
que não exista partilha e nem mesmo abertura de inventário, o fato é que
constrição recai sobre cota ideal pertencente ao devedor. Aliás, é maliciosa a
exigência de abertura de inventário para a admissão da penhora, se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034689-41.2020.8.26.0000 -Voto no 52468t
4
regularização da transmissão “causa mortis” depende do devedor e demais co-
herdeiros. O devedor estaria se beneficiando da própria torpeza.
Por fim, não é da competência do juízo deprecado
analisar eventual alegação de excesso de execução.
Nos termos do art. 914, § 2o, do CPC:
“§ 2o Na execução por carta, os embargos serão
oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência
para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre
vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens
efetuados no juízo deprecado.”
O executado lançou impugnação ao crédito junto ao juízo
deprecado, algando excesso de execução, com lastro em suposto erro na
forma de atualização do débito.
Não cabia ao juízo deprecado, no entanto, averiguar
eventual excesso de execução ou suposto erro de cálculo. Essa é uma alegação
que deve ser realizada junto ao juízo deprecante, competente para tal análise.
Tanto que o despacho agravado não trata da questão. Isso significa que esta
Corte seria a primeira a se manifestar sobre a matéria, ferindo o princípio do
duplo grau de jurisdição.
Nesse passo, não se conhece da matéria.
O executado precisa levar a questão ao conhecimento do
juiz competente do caso, que é o juízo deprecante (3a VC de Marília), o qual
detém a jurisdição da execução sub judice.
Quanto à alegação de que o recurso seria inadequado,
não se acolhe a assertiva. Não se trata de decisão que extinguiu ou julgou
embargos do executado (art. 1.012, CPC). A hipótese subsome-se no disposto
no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Decerto, caso o julgamento da
impugnação acarretasse a extinção da execução, o recurso cabível seria o de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034689-41.2020.8.26.0000 -Voto no 52468t
5
apelação. Porém, essa não é a situação dos autos. Se a execução não foi
extinta, não cabe apelação. Houve mera extinção de um incidente que não
extinguiu a ação principal, nem poderia. Afinal, o juízo deprecado não detém
tal jurisdição (não cumpre ao juízo deprecado extinguir a execução, em
trâmite em outra Comarca).
Posto isso, não se conhece de parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento a ele.
MELO COLOMBI
Relator